Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705672-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE THADEU MASCARENHAS MENCK AGRAVADO: FATIMA ISABEL VIRGILINA MASCARENHAS MENCK, JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK, JOSE THEODORO MASCARENHAS MENCK, MARTHA CHRISTINA MASCARENHAS MENCK, JOSE MENCK, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK DESPACHO Diante da petição ID 66548597, ressalta-se que a parte já teve a oportunidade de impugnar o agravo de instrumento interposto, conforme prazo de quinze dias concedido na decisão ID 59147993, nos termos do art. 1.019/CPC, inciso II. Por força da eventualidade, esse era o momento adequado para a agravada suscitar todas as teses relacionadas com a controvérsia recursal. Além disso, a questão relativa aos pressupostos de conhecimento já foi objeto do pronunciamento judicial anteriormente mencionado, cuja publicação ocorreu há seis meses (ID 59458853). Desse modo, mantenha-se o processo incluso na pauta (ID 66513501), ficando facultado ao recorrente, caso tenha interesse, manifestar-se sobre o conteúdo da petição ID 66548597 até a sessão de julgamento. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital